Tribunal: STF
Processo: ARE 1448156
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por UNIMED de Taubaté Cooperativa de Trabalho Médico com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 33), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 26):



    Ação de cobrança. Autora, cooperativa, que pretende compelir a ré, ex-cooperada, ao rateio de perdas do exercício de 2014, deliberado em assembleia geral extraordinária realizada em 2015, bem como ao pagamento de débitos tributários. Reconhecimento jurídico deste segundo pedido pela ré em contestação. Sentença de parcial procedência. Apelações das partes. 



    Ré que, em razão de não mais integrar os quadros sociais da autora, não pôde participar do conclave. Conduta que a impediu de fiscalizar a assembleia. Evidente interesse da ré em participar da reunião, posto que dela poderia redundar (como, efetivamente, redundou) exigência de que pagasse quantia em dinheiro. 



    Inclusão, no rateio, não apenas do déficit efetivamente apurado no exercício de 2014, mas também de ajustes contábeis impostos pela Instrução Diretiva da ANS, por erros de contabilidade, especialmente pela não recuperabilidade de prejuízos suportados por empresas controladas pela autora. “Ora, se é certo dizer que 'o cooperado, ao se desligar, não tem direito a qualquer fatia da massa patrimonial que eventualmente tenha sido amealhada pela cooperativa' (Ap. nº 0003684-04.2000.8.26.0625), não menos certo é dizer que ele não deve participar de prejuízos suportados pela cooperativa em razão de sua participação societária em empresas controladas. Se assim não for, constituir-se-á uma sociedade empresária em que apenas um dos sócios (leia-se aqui, o cooperado) suportaria os prejuízos de sociedade da qual nem sequer manifestou sua vontade de constituir e, por conseguinte, com quem não tem 'affectio societatis' (TJSP, Ap. 1015817-02.2016.8.26.0625, MAURÍCIO PESSOA). Cabe à ré, portanto, pagar apenas o débito tributário, pedido cuja procedência reconheceu, a ser compensado com a quantia correspondente à sua participação no seu capital social. 



    Apelação da ré provida e da autora desprovida.



    Em suas razões recursais, a recorrente aponta a violação às normas contidas nos arts. 5º, XVIII e LV, e 93, IX, sustentando, em síntese, a nulidade do acórdão por não ter a Corte a quo “apreciado questões cruciais ao deslinde do feito“.



    Aduz, ainda, que “[...] o Eg. TJSP ao arrimar a decisão recorrida precipuamente à suposta impossibilidade de se ratear entre os cooperados os prejuízos, quando parte da rubrica é composta pela participação societária, reverte toda lógica cooperativista, consubstanciando-se em verdadeira inovação legislativa que, portanto, ultrapassa a competência do Poder Judiciário, acarretando, pois, em ofensa direta à autonomia e independência das cooperativas em sua gestão [...]”.



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido i. forte no quanto decidido pelo Supremo nos Temas n. 339 e 670, aplicando-se, à espécie, o disposto no art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, do CPC; e ii. à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 36).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Anoto, desde logo, que é incabível o presente agravo (eDoc 40) no ponto que sustenta a negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal a quo, pois a formalização desse recurso previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra o capítulo da decisão da Presidência da Seção de Direito Público da Corte recorrida que aplicou os temas n. 339 e 670 da repercussão geral consubstancia evidente erro grosseiro. Essa parte do ato decisório seria impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem.



    Nesse sentido, observe-se as ementa dos seguintes julgados (grifei):



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal.Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento.Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). […]



    (ARE 1.201.526 AgR Terceiro, ministro Dias Toffoli)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. […]



    II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030,§ 2º, do CPC). […] 



    (ARE 1.161.301 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    2. Superado referido óbice de natureza processual, passo à análise do apelo extremo. E, ao fazê-lo, observo que a recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, quanto à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    3. Para além disso, pontuo que à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    4. Ademais, observo que o acórdão recorrido se baseou em mais de um fundamento suficiente; no entanto, a recorrente deixou de impugnar o ponto consignado no sentido de que “A ré foi impedida de votar na deliberação assemblear que culminou no rateio de prejuízos, posto que não integrava mais os quadros sociais da cooperativa. E tinha ela evidente interesse em acompanhar tais deliberações sociais, posto que poderiam redundar (como, efetivamente, redundaram) no nascimento de obrigação de pagar quantia em dinheiro.” (eDoc 26, fls. 9/10).



    Tal contexto faz incidir, à espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF. 



    Nessa mesma linha de intelecção, cito os seguintes julgados desta Corte: ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes; entre outros:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. [...]



    (RE 1.349.140 AgR, ministro Nunes Marques; Segunda Turma, DJe 11/11/2022 – meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF).



    (ARE 1.355.917 AgR, ministro Luiz Fux; Plenário, DJe 6/4/2022 – meus grifos – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279. INCIDÊNCIA. [...]



    4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    (ARE 1.406.999 AgR, ministro Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 28/11/2022 – meus grifos)



    5. Finalmente, colho das razões recursais excepcionais as seguintes alegações (eDoc 33, fls. 18/20):



    Segundo o artigo 3º da Lei 5.764/7117, ao se declarar a vontade de se integrar à uma Cooperativa, o sujeito opta pela cooperação, em outras palavras, decide pela comunhão de esforços em torno de valores comuns, para que haja o proveito de todos inseridos no mesmo mecanismo societário. 



    [...]



    Dessa feita, tem-se que as sociedades cooperativas, qualquer seja a sua natureza, se distinguem das demais sociedades pelos seguintes aspectos, respectivamente: variabilidade do capital social; não limitação do número de associados; limitação do valor da soma de quotas-partes do capital social que cada associado poderá possuir; inacessibilidade das quotas-partes do capital social a terceiros estranhos à sociedade e distribuição de sobras proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo associado com a sociedade, de acordo com a legislação vigente. 



    [...]



    Assim, conclui-se que o ingresso a uma Cooperativa é livre, PORÉM, mediante conjugação do desejo do indivíduo de se associar com a adesão deste aos fins sociais e cumprimento dos termos estipulados no Estatuto. Essa é senão razão do art. 2119 da Lei 5764/71 ao delegar aos Estatutos Sociais das Cooperativas a sua respectiva organização, inclusive no que tange à forma do rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade. 



    Desse modo, chegar à conclusão pretendida pela recorrida demandaria interpretação de legislação infraconstitucional, o que significa, por si só, que a ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria reflexa ou indireta, além da análise de cláusulas estatutárias e o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, os óbices dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



    5. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    6. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



     



    7. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente